Tribunal: TJDFT
Processo: 0744751-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. TELEFONE OFICIAL DO BANCO. CAIXA ELETRÔNICO. QR CODE. DADOS CADASTRAIS DO CONSUMIDOR. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das transações bancárias reconhecidas como fraudes e condená-lo a restituir ao requerente a quantia de R$ 16.500,00. Em suas razões, alega que a fraude ocorreu em razão da negligência do recorrido em repassar seus dados a terceiros. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34783156 e 34783157). Contrarrazões apresentadas (ID 34783413).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. Narra o autor que em 02/06/2021 recebeu uma ligação do teleatendimento a cliente do BRB (3322-1515) sendo questionado acerca de uma compra suspeita, que foi por ele negada. Acrescenta que a atendente informou que iria bloquear o cartão de crédito, mas que para isso precisava confirmar alguns dados cadastrais. Acrescenta que a estelionatária informou corretamente seu CPF e a data de nascimento e repassou a ligação para o suposto setor de fraudes do banco. O outro atendente questionou se o autor teria feito 5 pix, o que foi negado, momento em que foi orientado a ir ao terminal do banco para completar o bloqueio do BankNet e impedir que novas operações fossem realizadas. Por conseguinte, o autor se dirigiu ao caixa eletrônico e repassou o QR CODE gerado a um número de Whatsapp que foi enviado pelo estelionatário.
6. Da narrativa dos autos e documentos juntados é possível verificar que o autor foi vítima de fraude. Constata-se, ainda, que a fraude ocorreu em razão da falha na segurança do sistema do recorrente que, além de se iniciar por meio do número oficial do recorrente, os dados cadastrais do autor eram conhecidos pelos estelionatários. Destaca-se que o § 3o do art. 14 do CDC somente exclui a responsabilidade do fornecedor de serviços nos casos de demonstração de inexistência de defeito e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, o que não é o caso dos autos.
7. Há que se ressaltar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo. Além disso, o conjunto probatório dos autos demonstra que alta tecnologia utilizada pela instituição bancária, não foi capaz de identificar e apontar com suspeita de fraude as operações contestadas que diferem, em muito, do perfil de movimentação bancária do consumidor, que inclusive foram retiradas do limite do cheque especial.
8. Havendo fragilização dos dados do correntista, tal como se verifica na espécie, uma vez que os estelionatários continham os dados do autor, é de se aplicar os comandos da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709/2018, artigos 42 e seguintes, confirmando a responsabilidade da instituição financeira em ressarcir os prejuízos suportados pelo recorrido. Não, há, pois que se falar em culpa concorrente ou exclusiva de terceiros. Precedentes: (Acórdão 1416864, 07541260720218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1415745, 07567529620218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa corrigido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.